Tribunal: TJPA
Processo: 0803893-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803893-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 08038936720218140000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: EDCARLOS MENDES RAIOL

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA
COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL.
A
regressão de regime é prevista para aqueles que praticam fato definido como
crime doloso
e, portanto, cometem f
alta grave
no curso do cumprimento de pena, conforme dispõem os arts. 52 e 118, I, da LEP.
A prática de novo fato considerado
como crime doloso,
deve repercutir na execução da pena do condenado. O reeducando
que volta a delinquir está demonstrando o mau comportamento e despreparo para o retorno ao convívio social.
A caracterização da falta grave
independe do trânsito em julgado de eventual sentença
condenatória, nos termos do art. 52 da LEP. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
em face de decisão
prolatada pelo MM. Juízo
de Direito da
Vara
de Execuç
ão de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém
–
PA
,
que
indeferiu a regressão cautelar do apenado
EDCARLOS MENDES RAIOL.

Aduz que o apenado
praticou
novo crime n
o curso da
execução da pena, qual seja suposta
infringência
ao art. 28
da Lei nº 11.343/200
6 e art. 244
-
B do ECA.
Sustenta que
a prática d
o referido
crime no curso da execução pe
nal
acarreta
regressão cautelar de regime prisional do agravado, nos termos do art
.
52
c/
c art.
118
, I
,
ambos da
Lei de Execução Penal.
Pretende a reforma do
decisum
com a regressão de regime prisional do
reeducando
,
face ao cometimento de falta grave
, nos moldes do art.
52 c/c art. 118,
I, ambos da Lei de Execução Penal
.

Contrarrazões - Id nº
5062126
.

Decisão mantida - I
d nº 5062127.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Assim dispõe o enunciado n. 526
da Súmula do STJ:

"O reconhecimento de
falta grave decorrente do cometimento de fato definido
como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do
trânsito em julgado de sentença penal
condena
tória no
processo penal instaurado para apuração do fato
.
”

A regressão de regime é prevista para aqueles que praticam fato definido como
crime doloso
e, portanto, cometem f
alta grave
no curso do cumprimento de pena, conforme dispõem os arts. 52 e 118, I, da LEP.
Assim a prática de novo fato considerado
como crime doloso,
deve repercutir na execução da pena do condenado. Portanto, o reeducando
que volta a delinquir está demonstrando o mau comportamento e despreparo para o retorno ao convívio social.

Desta forma, se no curso da execução da pena, o apenado pratica ato defini
do
como crime doloso, como
in casu
, resta configurada a falta grave que legitima a
regressão de regime prisional (arts. 52 e 118, I, da Lei de
Execução Penal), mesmo que não transitada em julgado
eventual sentença penal condenatória do novo delito
.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) No caso de cometimento de
novo crime doloso, pelo apenado, a caracterização da falta grave
independe do trânsito em julgado de eventual sentença
condenatória, nos termos do art. 52 da LEP (Precedentes).
Recurso especial provido para afastar a prescrição
administrativa quanto à falta apurada e determinar a regressão do
apenado ao regime mais gravoso. (REsp 984.570/RS, rel. Min.
FELIX FISCHER, Quinta Turma, p. no DJe de 15-12-2008).

Sendo assim, uma vez que o ora Agravado praticou em tese os delitos previstos no
art. 28 da Lei 11.343/2006 e art. 244-B da Lei
8.069/1990
, tenho como caracterizada a falta grave, independente do trânsito em julgado de sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para determinar
a regressão de regime prisional do ora Agravado, EDCARLOS MENDES RAIOL,
face ao cometimento de falta grave
, nos moldes do art.
52 c/c art. 118,
I, ambos da Lei de Execução Penal
.

É como voto.

Belém, 28/06/2021